Tribunal: TJPA
Processo: 0800024-07.2023.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10188 - Remuneração
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800024-07.2023.8.14.0104

APELANTE: GLEUDSON RIBEIRO RAMOS

APELADO: MUNICIPIO DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800024-07.2023.8.14.0104

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO – PA

RECORRENTE: GLEUDSON RIBEIRO RAMOS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BREU BRANCO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À INDENIZAÇÃO OU À RECOMPOSIÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE PELO PODER JUDICIÁRIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. SÚMULA 339/STF. TEMA 19 E TEMA 624/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidor público efetivo do Município de Breu Branco contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Reclamação Trabalhista por Defasagem Salarial c/c Diferenças de Contribuições Previdenciárias Descontadas a Menor e Tutela Provisória, na qual pleiteia a recomposição do vencimento-base na proporção prevista em edital de concurso público (1,51 salário-mínimo), o pagamento de diferenças salariais retroativas, reflexos em horas extras e contribuições previdenciárias, bem como o reconhecimento de omissão inconstitucional do Chefe do Poder Executivo pela ausência de envio de projeto de lei de revisão geral anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de encaminhamento de projeto de lei para revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos gera direito subjetivo à recomposição salarial ou à indenização; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode suprir a omissão do Executivo, fixando índice de reajuste ou determinando a atualização inflacionária do vencimento-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 37, X, da Constituição Federal assegura a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, condicionando-a à edição de lei específica e à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565089 (Tema 19), firmou tese no sentido de que o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual não gera direito subjetivo à indenização, impondo apenas o dever de manifestação fundamentada do Chefe do Executivo.

5.

A Constituição não impõe reajuste automático nem determina a recomposição integral das perdas inflacionárias, cabendo aos Poderes Executivo e Legislativo avaliar critérios técnicos, disponibilidade orçamentária e política fiscal para eventual concessão de revisão.

6.

O conceito de “revisão geral” possui reduzida densidade normativa, não autorizando o Poder Judiciário a fixar índices ou impor reajustes sem respaldo em lei específica.

7.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 624, assentou que o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Executivo a apresentação de projeto de lei de revisão geral anual nem para fixar o respectivo índice de correção.

8.

A Súmula 339 do STF veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

9.

A intervenção judicial para recompor vencimento-base ou determinar atualização inflacionária implicaria indevida substituição da função legislativa e afronta à separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O não encaminhamento de projeto de lei de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não gera direito subjetivo à recomposição salarial nem à indenização.

2.

O Poder Judiciário não pode suprir omissão do Chefe do Executivo para fixar índice de revisão geral anual ou determinar reajuste de vencimentos sem lei específica.

3.

A revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal não assegura recomposição automática das perdas inflacionárias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e X; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 565089 (Tema 19), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25.09.2019; STF, Tema 624 da repercussão geral; STF, Súmula 339; TJPA, Apelação Cível nº 0801420-02.2021.8.14.0003, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 05.08.2024; TJPA, AP nº 0802819-10.2019.8.14.0012, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 31.10.2023; TJPA, AP nº 0821559-22.2019.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 12.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05/03/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de

Apelação Cível
interposto por
Gleudson Ribeiro Ramos
contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA
, nos autos da
Ação de

Reclamação Trabalhista por Defasagem Salarial c/c Diferenças de Contribuições Previdenciárias Descontadas a Menor e Tutela Provisória
, ajuizada em face do
Município de Breu Branco.

Na origem, o autor, servidor público efetivo do Município de Breu Branco, aprovado em concurso público realizado no ano de 2006 para o cargo de Motorista de Veículos Pesados (GAO-25), alegou que o edital previa remuneração inicial correspondente a 1,51 salário-mínimo vigente à época.

Sustentou que, após sua posse em 18/02/2010, teria havido progressiva redução da proporcionalidade entre seu vencimento-base e o salário-mínimo nacional, culminando em alegada defasagem remuneratória nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, totalizando R$ 36.823,32, além de reflexos em horas extras e contribuições previdenciárias.

Ao final, requereu a tutela provisória para determinar a recomposição do vencimento-base na proporção editalícia, com inclusão de horas extraordinárias e adicional por tempo de serviço na base de cálculo das contribuições previdenciárias, bem como o pagamento das diferenças salariais retroativas e reflexos previdenciários.

Por conseguinte, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Inconformado, o autor interpôs Apelação (ID 32992567), sustentando que não pleiteia vinculação automática ao salário-mínimo, mas sim a recomposição do vencimento-base diante da omissão do ente público quanto à revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal.

Aduz que a própria contestação municipal reconheceria a inexistência de lei específica de revisão periódica, configurando omissão inconstitucional do Poder Executivo municipal por não encaminhar projeto de lei de recomposição salarial.

Argumenta que o salário-base permaneceu congelado por longo período, sofrendo reajustes irrisórios frente à inflação acumulada, o que teria acarretado corrosão do poder aquisitivo e enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Sustenta, ademais, que a remuneração seria artificialmente inflada por verbas variáveis, especialmente horas extras pagas de forma habitual e reiterada, caracterizando prática assemelhada ao denominado “ponto inglês”, com o propósito de mascarar a defasagem do salário-base e reduzir a base de incidência previdenciária. Defende que tal sistemática acarreta prejuízo imediato, pela manutenção artificialmente baixa do vencimento-base, e futuro, pela limitação do valor dos benefícios previdenciários.

Invoca violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho, proteção previdenciária e inafastabilidade da jurisdição, pleiteando a reforma integral da sentença para reconhecer a omissão administrativa inconstitucional e determinar a recomposição do vencimento-base com atualização inflacionária desde a nomeação; condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais retroativas, com reflexos previdenciários; e expedir ofício ao INSS para regularização das contribuições. Subsidiariamente, requer a fixação de indenização correspondente às perdas previdenciárias.

Em contrarrazões, o ente municipal pugna pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia central do recurso reside em definir se a omissão do Chefe do Poder Executivo em enviar projeto de lei para a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos gera direito subjetivo à indenização.

Segundo o Apelante jamais foi encaminhada lei específica de revisão periódica, reforçando a tese de inconstitucionalidade por omissão do Poder Executivo que não propôs ao Poder Legislativo projeto de lei de recomposição tempestivamente.

O inciso X do art. 37 da Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito à revisão geral anual da remuneração, sempre na mesma data e sem distinção de índices,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Regulamento)

No tocante à interpretação desse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 19), firmou entendimento de que a Constituição não impõe reajuste automático, mas determina que o Chefe do Poder Executivo se manifeste anualmente, de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade do reajuste do funcionalismo. Destaca-se, nesse sentido, o seguinte excerto da ementa do RE 565089:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese:
“O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão
”.

(RE 565089, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020)

A Constituição não impôs a obrigatoriedade de recomposição integral das perdas inflacionárias, pois a fixação de critérios para concessão da revisão demanda análise técnica e financeira, considerando restrições orçamentárias, políticas de ajuste fiscal e eventuais compensações.

Caso o Chefe do Executivo não apresente justificativa fundamentada para a ausência de revisão, não compete ao Poder Judiciário suprir tal omissão, notadamente quanto à efetivação do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. O conceito de “revisão geral” previsto no art. 37, X, da Constituição Federal possui reduzida densidade normativa, não autorizando a atuação judicial para definir índice ou impor reajuste.

Cabe aos Poderes Executivo e Legislativo a definição dos parâmetros de revisão, em consonância com as limitações constitucionais, dada sua aptidão técnica e legitimidade democrática para gerir recursos públicos e políticas de pessoal.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 624, assentou que
“O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.”

Ressalte-se, ademais, o teor da Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

Em consonância, este Egrégio Tribunal de Justiça, em precedentes análogos, tem reconhecido a inviabilidade de intervenção judicial com o fito de impor reajustes a servidores públicos, tal como postulado na presente demanda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALENQUER. PLEITO DE REAJUSTE GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO INTERFERIR EM MATÉRIA DE REAJUSTE DE SALARIAL. SÚMULA VINCULANTE º 37 E SÚMULA 339, DO STF. LEI MUNICIPAL Nº 865/2011. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - A controvérsia recursal cinge-se quanto ao direito da servidora pública efetiva do Município de Alenquer em ter o reajuste da revisão geral anual aos seus vencimentos, conforme estabelecido na Lei Municipal n.º 865/2011, de 27 de junho de 2011, conforme entabulado nos artigos 1º, 3º e 6º, da Lei Municipal nº 865/2011. c/c o art. 111 da Lei Orgânica do Município.

2 – O STF, apreciando o Tema 624 da Repercussão Geral, consagrou o entendimento de que o Poder Judiciário não pode, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes, ordenar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei para a concessão de revisão geral anual do funcionalismo público.

3 - Considerando o mandamento previsto no art. 37, inciso X, da Lei Fundamental, faz-se imperioso se manifestar pela plena regularidade da sentença guerreada, a qual, também sob o comando constitucional, julgou improcedente a ação que pleiteava o reajuste geral anual para a servidora pública municipal apelante.

4 – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801420-02.2021.8.14.0003 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ. PEDIDO DE REVISÃO GERAL ANUAL. LEI MUNICIPAL DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA A CARGO DO PODER EXECUTIVO LOCAL. TEMA 864/STF. A REVISÃO GERAL DEPENDE DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA E PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(AP - 0802819-10.2019.8.14.0012. Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 31/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA ORDINÁRIA DE REVISÃO SALARIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTIGO 37, X, DA CRFB. INVASÃO DO JUDICIÁRIO NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(AP - 0821559-22.2019.8.14.0301, Relator: ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 12/03/2021)

Desse modo, a eventual fixação judicial de índices para a revisão geral anual, desprovida de respaldo em legislação própria, implicaria indevida subtração da competência técnica dos poderes políticos para tratar da matéria.

Portanto, revela-se inviável ao Poder Judiciário conceder reajustes a servidores públicos com o objetivo de suprir omissão do chefe do Poder Executivo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

DISPOSITIVO

Ante os fundamentos expostos,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/03/2026